Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VEÍCULO RECOLHIDO AO DEPÓSITO POR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS (REGISTRO E LICENCIAMENTO DESATUALIZADOS). IMPOSITIVA A COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E A QUITAÇÃO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA À LIBERAÇÃO DO AUTOMOTOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. ARREMATAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do leilão no 05/2019 do veículo GM/ASTRA HATCH, ano 2003/2003, placa J00 9689/BA, RENAVAM 00812744233 (item 0014 do lote 18-18), bem como a reparação por danos materiais (restituição do veículo ou indenização no importe de R$ 20.115,00) e morais. Insurge-se contra sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) é proprietário do veículo, embora não tivesse realizado a transferência perante o DETRAN-DF; (b) Mesmo com o pagamento de várias dívidas em atraso, o veículo foi levado a leilão, mesmo tendo o autor recebido procuração do proprietário original do veículo; (c) todos os entraves burocráticos causados pelo DETRAN tiveram início no fato do veículo, apesar de ser de propriedade do autor, não estar em seu nome, o que atrasou tanto o desembaraço burocrático que o veículo foi levado a leilão, o que teria “violado” o princípio administrativo da impessoalidade.
III. Pois bem. É certo que a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica (Código de Trânsito, art. 271, §1o). Além disso, o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico (Código de Trânsito, art. 328).
IV. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 19.6.2019, o requerente teria sido autuado por conduzir veículo com registro e licenciamento desatualizados, cuja medida administrativa sujeita-se a remoção (Código de Trânsito, art. 230, inciso V). (b) na mesma data, o automotor teria sido apreendido e removido ao depósito do DETRAN-DF; (c) em 06.11.2019, iniciou-se o processo de venda em leilão; (d) o requerente, mesmo ciente da remoção do veículo (19.6.2019), somente apresentou pedido de liberação em 19.11.2019, ainda, sem a devida comprovação de titularidade do bem, uma vez que a procuração só teria sido formalizada em 20.11.2019 (ID. 32884701, pág.36); (e) a ausência de regularização da propriedade e do pagamento total dos débitos pendentes sobre o veículo legitimam sua retenção até a devida quitação das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica (Código de Trânsito, art. 124, VIII e art. 131, §2o, art. 271, §1o); (f) hasta pública realizada em 25.11.2019 (Edital 05/2019, lote 0014, publicado em 07.11.2019), cuja baixa do veículo, no sistema, teria ocorrido em 04.12.2019 (ID. 32884918).
V. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que o requerente foi previamente notificado da remoção para efeito de adoção das medidas necessárias à liberação do veículo, não o fazendo o bem foi levado à regular hasta pública.
VI. Desse modo, ausente demonstração de conduta ilícita da Administração (CF, art.37, §6o) que cumpriu com o estabelecido no artigo 328 do Código de Trânsito, pois os danos experimentados pelo requerente decorreram de sua inércia em reclamar o bem e da não quitação de todos os débitos sobre ele pendentes, não há de se falar em reparação por danos materiais ou morais. Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).